Tribunal: TCU
Processo: 017.710/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9538/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão civil instituída por Fernando José Pereira Gomes, emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item "a" do Acórdão 7724/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) onde se lê: "a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em benefício de Maria da Conceição Pereira de Sousa;" b) leia-se: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em benefício de Maria do Carmo Andrade Gomes; 1. Processo TC- Processo 017.710/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria do Carmo Andrade Gomes (XXX.085.937-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.